Tribunal: CARF
Processo: 15746.720717/2022-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720717/2022-49
ACÓRDÃO
3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCHOIS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORES DE ÁLCOOL CARBURANTE.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE
A Medida provisória no 613, de 2013, convertida na Lei no 12.859, de 2013,
através de seu art. 4o (com produção de efeitos a partir de 8 de maio de
2013), alterou o § 13 da Lei no 9.718, de 1998, para excluir os
distribuidores de álcool, os quais passaram a não mais poder apurar crédito
da contribuição (PIS e Cofins) quando da aquisição de álcool para revenda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADADE.
O CARF não é competente para examinar a inconstitucionalidade de multa
tributária nos termos da Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que manteve a
cobrança lavrada em Auto de Infração por falta de recolhimento de Pis/Cofins, relativo ao ano de
2019, em desfavor da Recorrente: ALCHOIS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS -
EIRELI.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Autos de Infração (fls.44/56), lavrados contra o Contribuinte em epígrafe,
relativos a PIS e COFINS, no valor de, respectivamente, R$ 6.479.023,06 e R$
29.803.506,76.
O Relatório Fiscal (fls. 57/75), em apertada síntese, dispôs (sem prejuízo de sua leitura
integral) que:
i) constatou-se, relativamente ao PIS e à COFINS, a falta de recolhimentos das
contribuições sobre as receitas, que totalizaram R$ 90.103.726,40 como base de cálculo das
contribuições, no ano de 2019, sujeitas a alíquotas diferenciadas das contribuições;
ii) todas as vendas referem-se a Álcool Etílico (Etanol);
iii) o sujeito passivo encontra-se omisso quanto à entrega da ECF-Escrituração Contábil
Fiscal, referente ao ano de 2019;
iv) relativamente ao ano de 2019 o sujeito passivo apresentou somente quatro DCTF-
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, declarando como regime de
apuração o Lucro Real Anual;
v) o sujeito passivo não recolheu em DARF-Documento de Arrecadação Federal, nenhum
valor a título de PIS ou COFINS relativamente ao ano de 2019;
vi) o contribuinte foi intimado a apresentar informações e documentos;
vii) após resposta do sujeito passivo, foram elaborados quadros-resumos das bases de
cálculo e dos créditos das contribuições;
viii) o sujeito passivo tem como objeto social o “comércio atacadista de produtos químicos
e petroquímicos e Transporte rodoviário de produtos perigosos”, e enquadrou-se no CNAE-
Classificação Nacional de Atividade Econômica principal 4684-2-99-Comércio atacadista
de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. No ano de
2019, revendeu somente álcool etílico (etanol);
ix) tais produtos sujeitaram-se às alíquotas diferenciadas das contribuições (PIS/COFINS)
por força do disposto no artigo 5o, da Lei no 9.718/1998, com redação dada pelo artigo 7o,
da Lei no 11.727/2008:
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas
alíquotas, respectivamente, de:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
3
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por
cento), no caso de produtor ou importador; e II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) e 17,25%(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no
caso de distribuidor.
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, quando auferida:
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina; II – por
comerciante varejista, em qualquer caso; III – nas operações realizadas em bolsa de
mercadorias e futuros. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a
receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas
com base nas alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por
cento), no caso de produtor ou importador; e II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) e 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento),
no caso de distribuidor.
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, quando auferida:
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina; II – por
comerciante varejista, em qualquer caso; III – nas operações realizadas em bolsa de
mercadorias e futuros.
x) O sujeito passivo enquadrou-se no inciso II do caput (como distribuidor), acima
transcrito, por força do disposto no parágrafo 3o, artigo 5o, da Lei no 9.718/1998, com
redação dada pelo artigo 7o, da Lei no 11.727/2008:
§ 3o As demais pessoas jurídicas que comerciem álcool não enquadradas como produtor,
importador, distribuidor ou varejista ficam sujeitas às disposições da legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica distribuidora.
xi) a legislação admitiu regime especial para a tributação por unidade, conforme
dispositivos abaixo, do mesmo artigo 5o, da Lei no 9.718/1998, com redação dada pelo
artigo 7o, da Lei no 11.727/2008;
xii) todavia, o sujeito passivo não optou pelo regime especial, conforme consulta pública ao
site da RFB, em anexo;
xiii) quanto aos créditos, a legislação até permitiu o desconto de créditos para o
distribuidor, até 07/05/2013 (data da Medida Provisória no 613/2013, convertida na Lei no
12.859/2013), conforme dispositivos abaixo, do mesmo artigo 5o, da Lei no 9.718/1998,
com redação dada pelo artigo 7o, da Lei no 11.727/2008;
xiv) todavia, em função da redução a zero das alíquotas por unidade para o distribuidor,
promovida pelo Decreto no 9.779, de 07/05/2013, foi alterada a redação do acima transcrito
parágrafo 13, pelo artigo 4o, da Medida Provisória no 613, de 07/05/2013, convertida na Lei
no 12.859/2013, impedindo a tomada de créditos pelo distribuidor;
xv) portanto, o sujeito passivo apurou incorretamente as contribuições para o PIS e a
COFINS, já que o fez às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, ao passo que deveria
ter feito às alíquotas de 3,75% e 15,75% respectivamente, sobre a base de cálculo
totalizando R$ 109.002.467,95, no ano de 2019, por não ter optado pelo regime especial de
tributação por unidade. Veja-se que o § 1o-A, do artigo 2o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, com redações dadas pelo artigo 15, da Lei 11.727/2008, afasta a aplicação das
alíquotas básicas para o sujeito passivo;
xvi) o sujeito passivo descontou créditos sobre aquisições de bens para revenda (aquisições
que totalizaram R$ 119.847.379,30), indevidamente pois o §13, do artigo 5o, da Lei
9.718/98, com redação dada pelo artigo 4o, da Lei no 12.859/2013 (acima transcrito),
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
4
autoriza a tomada de crédito somente aos produtores e importadores de álcool, e o disposto
na letra “b”, do inciso I, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, com
redações dadas pelos artigos 4o e 5o, da Lei no 11.787/2008, veda a tomada de crédito nas
alíquotas básicas;
xvii) o sujeito passivo também não tem direito aos créditos tomados sobre os bens
utilizados como insumos (R$ 186.416,91) e sobre os serviços utilizados como insumos (R$
1.889.048,47), porque tais créditos são vinculados às operações de industrialização ou de
prestação de serviços, conforme dispõe o inciso II, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, com redações dadas pelos artigos 21, da Lei no 10.865/2004, aí não se
enquadrando o sujeito passivo, já que promoveu tão somente a revenda de álcool no
período;
xviii) o sujeito passivo foi intimado e reintimado várias vezes para se manifestar sobre as
considerações acima, mas não foi recebida manifestação formal por parte dele;
Foram, então, em 03/08/2022, lavrados Autos de Infração que resultaram no crédito
tributário total de R$ 36.282.529,82 (R$ 6.479.023,06 relativo ao PIS e R$ 29.803.506,76
relativo à Cofins).
A ciência dos AI foi dada em 09/08/2022, de acordo com AR de fl. 86 dos autos.
O termo de solicitação de juntada da impugnação é datado de 07/09/2022 (fl. 89),
constando essa nos autos às fls. 90/97. Em síntese, o contribuinte faz as seguintes
alegações:
- Que, segundo o Relatório Fiscal anexado aos autos de infração, o sujeito passivo apurou
incorretamente as contribuições para o PIS e a COFINS, já que o fez às alíquotas de 1,65%
e 7,6%, respectivamente, ao passo que deveria ter feito às alíquotas de 3,75% e 15,75%
respectivamente, sobre a base de cálculo totalizando R$ 109.002.467,95, no ano de 2019,
por não ter optado pelo regime especial de tributação por unidade, bem como descontou
créditos sobre aquisições de bens para revenda (aquisições que totalizaram R$
119.847.379,30), indevidamente pois o §13, do artigo 5o, da Lei 9.718/98, com redação
dada pelo artigo 4o, da Lei no 12.859/2013, autoriza a tomada de crédito somente aos
produtores e importadores de álcool;
- Que, com isso, houve a aplicação de multa no exacerbado percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor considerado não recolhido das contribuições, nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96;
- Que, o próprio auditor-fiscal, em seu relatório, salientou que até 07/05/2013 (data da
Medida Provisória 613/2013, convertida na Lei 12859/13) a legislação permitia o desconto
de créditos para o distribuidor, porém, em função das alterações promovidas em 2013, foi
alterada a redação do parágrafo 13, pelo artigo 4o, da Medida Provisória no 613, de
07/05/2013, convertida na Lei no 12.859/2013, permitindo expressamente a tomada de
créditos somente pelo produtor e importador de álcool, não mencionando a figura do
distribuidor;
- Que, no entanto, nos termos do disposto no art. 5o, da Lei no 9.718/1998, ficaram
reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, quando
auferida por distribuidor, tão somente no caso de venda de álcool anidro adicionado à
gasolina (inc. I). Ou seja, com relação ao distribuidor de álcool outros fins (caso da ora
Impugnante), a legislação nada citou, deixando essa lacuna;
- Que, imprescindível é o reconhecimento do direito ao creditamento pela ora Impugnante,
máxime porque entender de modo diverso significaria ir de encontro ao propósito e à
própria natureza da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, erigida nas Leis n. 10.637/02 e
10.833/03, bem como aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência e,
até mesmo, da preservação da empresa, visto que o não reconhecimento do direito à
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
5
apropriação de créditos prejudica por completo a atuação e a própria subsistência da
empresa;
- Cita doutrina referindo-se a tais princípios;
- Que, no caso concreto, reconhecer o direito de aproveitar créditos a produtores,
importadores e parcela de distribuidores, mas não à Impugnante na condição de
distribuidora de álcool (outros fins), nitidamente culmina por violar a isonomia, a livre
concorrência e a preservação da empresa, na medida em que cria um tratamento desigual
para membros do mesmo setor/ cadeia produtiva;
- Que, não é demais mencionar, ainda, que muitas usinas não só produzem, mas também
funcionam como distribuidoras, possuindo então maior vantagem fiscal nas vendas, se
comparadas a uma empresa puramente distribuidora;
- Que, não bastasse isso, convém destacar que, se fosse o caso de realmente não poder
aproveitar créditos, deveria a Impugnante ter sido excluída do regime de tributação não-
cumulativo – o que, no entanto, não ocorreu;
- Que, de outra parte, a manutenção da multa punitiva à Impugnante vai de encontro aos
valorosos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva,
que norteiam o Direito Tributário. Que, a multa aplicada, no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), revela-se, portanto, absolutamente abusiva e exacerbada;
- Cita decisão judicial e doutrina referindo-se à multa;
- Ao fina, requer o cancelamento dos autos de infração correlatos. Subsidiariamente, caso
não seja esse o entendimento adotado, requer a redução significativa da multa aplicada,
porquanto exacerbada.

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ/10 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão
assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019

NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORES DE ÁLCOOL CARBURANTE.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE A Medida
provisória no 613, de 2013, convertida na Lei no 12.859, de 2013, através de seu art. 4o (com
produção de efeitos a partir de 8 de maio de 2013), alterou o § 13 da Lei no 9.718, de 1998,
para excluir os distribuidores de álcool, os quais passaram a não mais poder apurar crédito
da contribuição (PIS e Cofins) quando da aquisição de álcool para revenda.

ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO. Descabe, em sede de contencioso administrativo fiscal, discussão
acerca de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis vigentes no ordenamento jurídico
pátrio, haja vista a presunção de constitucionalidade dos atos emanados do Poder
Legislativo, cujas autoridades administrativas estão vinculadas.

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa,
uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do
Código Tributário Nacional.

ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
6
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo
deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorrente da configuração de falta de pagamento
de tributo encontra previsão expressa na norma de regência.
Não é possível, no âmbito do processo administrativo fiscal, a exclusão ou mitigação de
multas, aplicadas dentro dos ditames legais, sob o pretexto de estarem em discordância com
princípios constitucionais, cujo esfera adequada para discussão encontra-se no Poder
Judiciário.

PIS. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS DA COFINS.
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à Cofins no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I - DOS FATOS
II – DO DIREITO
II.1) DA MULTA APLICADA
III – DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

Ante o exposto, requer seja acolhido o presente recurso, cancelando-se os autos de infração
relacionados ao presente processo. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de
V. Excelências, requer sua redução significativa (especialmente no que tange à multa
fixada).

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
7
I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a apuração
(in)correta das contribuições para o PIS e a COFINS relativas ao ano de 2019.
A Recorrente tem como objeto social o “comércio atacadista de produtos químicos e
petroquímicos e Transporte rodoviário de produtos perigosos”, correspondente ao CNAE-
Classificação Nacional de Atividade Econômica principal 4684-2-99-Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
A Recorrente alega no Recurso Voluntário que até 07/05/2013 (data da Medida
Provisória 613/2013, convertida na Lei 12859/13) a legislação permitia o desconto de créditos para
o distribuidor, porém, em função das alterações promovidas no ano de 2013, foi alterada a redação
do parágrafo 13, pelo artigo 4o, da Medida Provisória no 613, de 07/05/2013, convertida na Lei no
12.859/2013, autorizando expressamente a tomada de créditos somente pelo produtor e importador
de álcool, não mencionando a figura do distribuidor (fls. 150).
No ano de lavratura do Auto de Infração (2019), a Recorrente revendeu somente
álcool etílico (etanol). Produto que estava sujeito às alíquotas diferenciadas das contribuições
(PIS/COFINS) por força do disposto no artigo 5o, da Lei no 9.718/1998, com redação dada pelo
artigo 7o, da Lei no 11.727/2008.
Por sua vez, segundo disposto no art. 5o, da Lei no 9.718/1998, ficaram reduzidas a
0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
receita bruta de venda de álcool:
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas
alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por
cento), no caso de produtor ou importador; e
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25% (dezessete
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, quando auferida:
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina; (incluído
pela Lei no 11.727, de 2008 e revogado pela MP no 1.063, de 2021, convertida na Lei no
14.292, de 2022)
II – por comerciante varejista, em qualquer caso; (incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
II - por comerciante varejista, exceto na hipótese prevista no inciso II do § 4o-B deste
artigo; e (Redação dada pela Lei no 14.292, de 2022)
III – nas operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
8
Isto posto, a Recorrente alega que com relação ao distribuidor de álcool outros fins
(caso da ora Recorrente), a legislação nada citou, deixando essa lacuna. Com amparo nesta
interpretação pleiteia o reconhecimento do direito ao creditamento em observância ao propósito da
não cumulatividade do PIS e da Cofins, erigida nas Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, bem como aos
princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência e, até mesmo, da preservação da
empresa, visto que o não reconhecimento do direito à apropriação de créditos prejudica por
completo a atuação e a própria subsistência da empresa.
Cita em seu favor o princípio da isonomia, expresso no art. 5o da CRFB/88, o
princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, inc. IV, da CRFB/88, princípios que regem a
ordem econômica e a doutrina, e conclui o que se segue:
17. No caso concreto, reconhecer o direito de aproveitar créditos a produtores,
importadores e parcela de distribuidores, mas não à Recorrente na condição de distribuidora
de álcool (outros fins), nitidamente culmina por violar a isonomia, a livre concorrência e a
preservação da empresa, na medida em que cria um tratamento desigual para membros do
mesmo setor/ cadeia produtiva.
18. Não é demais mencionar, ainda, que muitas usinas não só produzem, mas também
funcionam como distribuidoras, possuindo então maior vantagem fiscal nas vendas, se
comparadas a uma empresa puramente distribuidora.
19. Se não bastasse isso, convém destacar que, se fosse o caso de realmente não poder
aproveitar créditos, deveria a Recorrente ter sido excluída do regime de tributação não-
cumulativo – o que, no entanto, não ocorreu. (Fls. 153).

Todavia, é incontroverso que para realizar a apuração da maneira adequada a
Recorrente deveria ter observado as alíquotas incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de
álcool, que por sua vez, são distintas entre o produtor/importador e distribuidor, nos termos do art.
5o, caput, Lei 9.718/1998:
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas
alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por
cento), no caso de produtor ou importador; e
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25% (dezessete
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.

Da leitura do art. 5o acima transcrito, depreende-se que, como regra geral, desde 1o
de outubro de 2008, o PIS e a Cofins incidentes sobre a revenda de álcool, inclusive para fins
carburantes, realizada por distribuidores são calculados com as alíquotas, respectivamente, de
3,75% e de 17,25% (art. 5o, II).
Desta feita, cumpre destacar que conforme apurado pela fiscalização, à época dos
fatos geradores, a Recorrente não estava amparada em nenhuma regra tributária diferenciada
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
9
decorrente do Recob - Regime Especial de apuração e pagamento das contribuições incidentes
sobre a receita dos produtores e importadores de combustíveis.
Portanto, no cálculo do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na
venda de álcool, inclusive para fins carburantes, por distribuidores (caso da Recorrente), deveriam
ter ser aplicadas as alíquotas de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) para o
PIS e de 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) para a Cofins.
No Recurso Voluntário, de forma bastante genérica, a Recorrente pugna pelo
reconhecimento do direito ao creditamento dos bens e serviços utilizados com insumo com esteio
na Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
Neste aspecto, conforme exaustivamente demonstrado pela fiscalização, “a atividade
desenvolvida pela requerente não comporta a apuração de créditos sobre a aquisição de bens e
serviços sob o fundamento de que tais bens constituem insumos na produção ou fabricação de bens
ou na prestação de serviços”. Nessa toada, bens e serviços utilizados como insumo estão vinculados
às operações de industrialização ou de prestação de serviços, conforme dispõe o inciso II, do artigo
3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, com redações dadas pelos artigos 21, da Lei no
10.865/2004, e aí não se enquadra a Recorrente, uma vez que promoveu tão somente a revenda de
álcool no período.
Isto posto, não há reparo a ser feito na decisão recorrida.

II – Da Multa de Ofício

Alega a Recorrente, que a multa aplicada, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), revela-se absolutamente exacerbada no cenário atual do país, em que dificuldades
financeiras são notoriamente comuns no meio empresarial, estando grande parte das pessoas
jurídicas existentes hoje vivendo (e tentando sobreviver) em meio a uma situação econômica
assustadora.
Neste aspecto, invoca os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
capacidade contributiva no intuito de contestar a multa aplicada e cita o resultado da decisão objeto
do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.222, Rel. Min. GILMAR MENDES,
julgado em 28.09.2018.
Ocorre, que nos termos da Súmula CARF no 2 este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, deve ser mantida a exigência da multa de ofício.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720717/2022-49
10

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 170
DF CARF MF
Original